Tribunal: CARF
Processo: 18183.720074/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720074/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.344 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No
10.925/2004. TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE
LEITE IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II, § 1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é vedado às
pessoas jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito
presumido de que trata o caput daquele artigo.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004, caso atendidos os requisitos previstos na legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No
10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.341, de 28 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 18183.720071/2016-62, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720074/2016-04
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pedido de ressarcimento do
saldo de créditos presumidos do(a) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, originados de
aquisições de leite in natura, relativas ao Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte requer seja recebida a presente
Manifestação de Inconformidade para o fim de, reconsiderar o Despacho Decisório ora
combatido através do cancelamento das glosas realizadas, e então, reconhecer integralmente o
ressarcimento do crédito presumido nos termos do art. 4o da Lei no 13.137/2015 c/c IN
1.593/2015 e Decreto 8.533/2015.
Em síntese, temos que a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente sendo atribuído à decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004.
TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE LEITE IN NATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II, § 1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é vedado às pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito presumido de que trata o
caput daquele artigo.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, caso
atendidos os requisitos previstos na legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No
10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de incidência
instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, a competência das autoridades julgadoras de
primeira instância administrativa restringe-se a examinar a conformidade dos atos
praticados às leis e atos normativos vigentes à época dos fatos controvertidos, sendo
incompetentes para apreciar argüições que impliquem, ainda que indiretamente, na
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais validamente editados.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito objeto de
pedido de ressarcimento.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL
COM MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública - com mesmo objeto do processo administrativo fiscal - implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matérias distintas
daquela constante do processo judicial.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
TÉCNICA
DE
AMOSTRAGEM.
INEXISTÊNCIA.
Considera-se legítima a aplicação de técnicas de amostragem na verificação de
documentos, operações ou registros apresentados pelo sujeito passivo. Em caso de
discordância, cabe a este último especificar provas contrárias àquelas que formaram a
convicção da autoridade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário replicando em
síntese os argumentos da Manifestação e requerendo a reforma do julgado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os argumentos de admissibilidade.
O presente processo administrativo fiscal trata de pedido de ressarcimento referente a
saldo acumulado de crédito presumido relacionado a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, do 1o trimestre de 2010, conforme
artigo 4o da Lei 13.137/2015, que incluiu o artigo 9oA à Lei 10.925/2004.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

Sobre a prescrição, inicialmente alegada pela fiscalização, a decisão do mandado de
segurança diz:
O Processo Administrativo 18183.720071/2016-62, diz respeito ao ressarcimento de
créditos presumidos de PIS referentes ao 1° trimestre de 2010. Conforme já dito, o
Decreto 8.533/15 assevera, em seu art. 33, §1°, inc. I, que a declaração de compensação
ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos poderá ser efetuado "relativamente
aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação deste
Decreto", que ocorreu em 01/10/2015. Portanto, considerando que o pedido feito em
29/03/2016 e relativo a crédito apurado em 2010 não foi compreendido pelo transcurso
de prazo de 05 (cinco) anos, não há que se falar, in casu, em prescrição.
Ao analisar o mérito do pedido de ressarcimento a fiscalização concluiu pela negativa
em razão dos seguintes motivos:
Entretanto, conforme parágrafo 4o, inciso I, do artigo 8o da Lei 10.925/2004, transcrito
inicialmente, é vedado à pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, o aproveitamento do crédito
presumido de que trata o caput do referido artigo 8o.
Tais atividades estão contidas no objeto social da empresa, transcrito no início deste
relatório.
Conforme “planilha 02 – nfe saída leite” anexa a este relatório, o contribuinte SANTA
RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ base
04.913.056, efetuou vendas de leite cru resfriado a granel no ano de 2010, sendo, de
acordo com informações constantes nas notas fiscais, o transportador do produto. Parte
das vendas foi efetuada com suspensão de PIS e Cofins com base no inciso II do
artigo 9o da Lei no 10.925/2004. A título de exemplo, juntamos as notas fiscais
eletrônicas nos 3779, de 31/01/2010, e 5995, de 25/06/2010.
Ficando comprovado, portanto, o exercício das atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura pela empresa no ano de 2010, observando-se a
interpretação literal prevista no artigo 111 do CTN, há vedação expressa ao
aproveitamento do crédito presumido em análise.
Todas as intimações, respostas e demais documentos juntados, encontram-se no
processo 18183.720.071/2016-62.
Após análise da Manifestação de Inconformidade a Delegacia Regional de Julgamento
ratificou o entendimento da fiscalização, dando azo a apresentação do Recurso
Voluntário que ora se julga os seguintes argumentos:
Da glosa integral dos créditos sob o suposto exercício cumulativo das atividades de
transporte resfriamento e venda a granel de leite in natura.
Alega a recorrente que a vedação ao aproveitamento do crédito presumido às pessoas
jurídicas que exercem as atividades de transporte resfriamento e venda a granel são
aplicados aos fornecedores e não aos adquirentes como é o seu caso, vejamos:
Todavia, já a vedação contida no §4o inciso I, utilizada pelo Agente Fiscal para
fundamentar a glosa realizada, assim dispõe:
(...)
Isto, pois de acordo com o contrato social da companhia, a mesma exerce as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, mas não
cumulativamente.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

Pois bem, em atenção ao caput do artigo 8o da Lei no 10.925/04, as pessoas jurídicas que
exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura – tal como a Recorrente - podem deduzir do PIS e da COFINS o crédito
presumido calculados sobre o valor dos bens adquiridos de pessoa física ou cooperado
pessoa física, dispostos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/032.
Ocorre que, como complemento deste “beneficio”, o legislador tomou o cuidado de
dispor que o mesmo aproveitamento não se aplicaria para as pessoas jurídicas que
fornecem os bens dispostos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
Ora, é obvio que a norma de vedação em questão é aplicada para os fornecedores de
leite in natura, e não para os adquirentes deste produto, tal como a Recorrente.
Este é ponto que vem sendo desconsiderado para fins de cancelamento da presente
glosa.
Ocorre que, conforme bem destacado pelo julgado de 1a instância, não assiste razão aos
argumentos recursais, posto que assim foi o entendimento a quo:
A Interessada não contesta, em sua defesa, que tenha exercido, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura. Afirma,
apenas, que a vedação contida no § 4o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 alcança somente as
empresas fornecedoras desse produto e, no seu caso, tendo atuado como adquirente, tal
dispositivo não lhe seria aplicável.
Mas este raciocínio é precário e converge para um único aspecto da legislação que trata
do crédito presumido – no caso, as operações de aquisição efetuadas pela pessoa
jurídica que postula o crédito –, sem considerar que esta mesma legislação também
estabelece restrições relacionadas ao tipo de atividade empresarial exercida.
Com efeito, o § 4o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 veda expressamente o aproveitamento
de crédito presumido pelas pessoas jurídicas elencadas nos inc. I a III, §1o daquele
dispositivo. Se não veja-se:
(...)
Em contrapartida à vedação ao aproveitamento de crédito presumido, pelas pessoas
jurídicas elencadas nos inc. I a III, §1o, art. 8o da Lei no 10.925/2004, o art. 9o daquele
comando legal instituiu a suspensão de exigibilidade do PIS e da Cofins devidos nas
saídas promovidas por estas empresas, observados os requisitos ali previstos.
Donde concluir-se que, nas vendas a granel de leite in natura resfriado– promovidas por
pessoa jurídica que exerça as atividades previstas no inc. II, § 1o, art. 8o da Lei no
10.925/2004 – não é permitido acumular o benefício da suspensão de incidência
tributária com o benefício do crédito presumido sobre as aquisições de leite destinadas a
este fim.
Resta evidente que o entendimento mais acertado é aquele reproduzido pelo juízo de
primeira instância, isso porque a legislação veda a tomada do crédito na aquisição dos
produtos por essas empresas justamente porque a própria legislação suspendeu a
exigibilidade do tributo nas operações de saída dessas mesmas empresas, pelo que se
verifica no caput do artigo 9o do mesmo diploma legal.
Tentando ser mais claro, tomando como exemplo as próprias notas fiscais citadas pela
fiscalização, a Empresa Santa Rita Comercio, Ind e Repres Ltda., ao vender leite cru
refrigerado integral, observando o disposto no art. 9o da Lei no 10.925/2004, ou seja,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

suspensão de exigibilidade do PIS e da Cofins por conta destas saídas, recai no que
dispõe o Inciso II do § 4o do Art. 8o da mencionada lei.
Para melhor análise do que se esta vedando, vejamos a legislação na íntegra:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
Diante o exposto, e tendo em vista as atividades exercidas pela empresa, correta a
conclusão de que esta enquadrada na vedação do §4o do Art. 8o.
Nesse mesma linha de construção legislativa cito o Acórdão n.o 3201-007.668, de
relatoria do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 NÃO
CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Nas
aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela agroindústria junto a
pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão da exigência das contribuições
não cumulativas, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de se
fazer constar essa condição das notas fiscais respectivas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. No ressarcimento das contribuições não cumulativas não
incide correção monetária ou juros. (Súmula CARF no 125)
(...).
No que se refere aos argumentos sobre o direito ao crédito presumido de PIS e COFINS
frente ao princípio da não-cumulatividade, cumpre destacar que a legislação que trata a
matéria prevê as exceções, sendo certo que, conforme acima destacado, o sujeito
passivo não cumpre todos os requisitos legais para usufruir desse Direito.
Outrossim, há de ser observado que além da vedação que acima foi tratada, o juízo de
primeira instância destacou ainda outros objetos de glosa, vejamos:
As glosas dos créditos presumidos originados de aquisições junto a pessoas jurídicas
são sustentadas, basicamente, pelo descumprimento de obrigações acessórias na
emissão das notas fiscais correspondentes. Estas glosas foram demonstradas na
"Planilha 01 – NF Fornecedores PJ Crédito Não Validado", anexa ao Relatório Fiscal.
Da mencionada planilha extrai-se que foram glosados créditos originados de aquisições
efetuadas junto aos seguintes fornecedores: (Fl.613).
Segundo o relato fiscal, as notas fiscais relativas às operações celebradas com os
fornecedores acima elencados, além de não conter a expressão "Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" (exigida pelo §2o, art. 2o
da então vigente IN SRF 660/2006), consignam Códigos de Situação Tributária (CST)
diversos do CST correspondente às operações efetuadas com suspensão (CST 09).
Com relação aos fornecedores INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS BG ERECHIM LTDA
(CNPJ – 09.632.645/0002-00), LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A (CNPJ –
80.823.396/0040-12) e LATICÍNIOS BOM GOSTO S/A (CNPJ – 94.679.479/0001-
88), o relatório fiscal ainda acrescenta que o produto adquirido não se caracteriza como
Leite in Natura e, também por isso, tais aquisições não seriam passíveis de gerar
créditos presumidos em favor da Manifestante (adquirente).
(...)
Contudo, deve-se ter em mente que o cerne da discussão travada neste processo diz
respeito à legitimidade de um direito oposto à Fazenda Nacional. Por conseguinte, em
razão da indisponibilidade do interesse público envolvido, o reconhecimento deste
crédito exige que o mesmo esteja revestido dos atributos de certeza e liquidez, exigidos
pelo art. 170 do Código Tributário Nacional.
Significa dizer que, para dar ensejo à apropriação de crédito presumido, as aquisições de
leite efetuadas pela Interessada devem, necessariamente, satisfazer aos requisitos
previstos na legislação, anteriormente discutidos.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

Da leitura do relatório fiscal observa-se que a fiscalização não avançou sobre tais
aspectos ao avaliar as mencionadas operações, tendo se limitado a afirmar, no caso das
aquisições feitas junto às empresas INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS BG ERECHIM
LTDA, LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A e LATICÍNIOS BOM GOSTO S/A,
que o produto adquirido não poderia ser caracterizado como leite in natura.
Mas, isto não prejudica o indeferimento do pedido tendo em vista que, no curso do
procedimento fiscal, restou constatada a ocorrência de situação prejudicial ao
reconhecimento de qualquer direito creditório em favor da Manifestante.
Trata-se do exercício cumulativo das atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; atividade para a qual a legislação veda, de forma expressa, o
aproveitamento de crédito presumido (inc. II, § 4o, art. 8o da Lei no 10.925/2004).
O fato de pedir crédito sobre notas fiscais nas quais há informação de CST não sujeito a
crédito, é tratado pela recorrente como uma questão acessória, em conjunto com os
argumentos de “impossibilidade de glosa do crédito por amostragem e suposto
descumprimento de obrigações acessórias e ofensas ao Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade e Legalidade e do princípio da verdade material”.
No que se refere as alegações de eventuais ofensas a princípios ditos como
constitucionais, observo que não assiste razão ao recorrente, visto que a fiscalização
agiu nos termos previstos em lei, bem como se valeu da técnica de amostragem
sedimentada na jurisprudência administrativa. Ademais, tratam-se de argumentos
genéricos e desprovidos de especificidades adequadas ao caso concreto.
A questão que envolve a correta informação do CST na nota fiscal é de extrema
importância para tomada do crédito que se pretende, caso contrário não haveria o campo
a ser preenchido e a relação de códigos não seria determinante para verificação das
condições de aquisição dos produtos que no caso deveriam constar como “09 –
Operação com Suspensão da Contribuição”.
Nessa toada, cabe destacar que em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o seu
direito perante ao Fisco, é de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos
documentos fiscais das operações incluídas na base de cálculo, essencialmente quando
estamos a falar do Código de Situação Tributária, também chamado de CST, como
sendo um dos códigos tributários mais importantes para os órgãos públicos que atuam
na fiscalização de documentos empresariais.
Ainda sobre a Nota Fiscal é importante notar que por estar a sua emissão e utilização
imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de observação
obrigatória pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e
comprovar as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e
as capazes de gerar créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem
prova perante o fisco, para todos e quaisquer fins, das operações que representam, na
medida em que gozam de presunção (relativa) de veracidade, presunção esta somente
afastada, por quem o pretenda, por meios hábeis e bastantes para tanto.
Ocorre que, conforme bem salientado pelo julgador de piso e já destacado acima, os
requisitos legais devem estar integralmente presentes na operação para que seja possível
o deferimento do crédito, que nos termos do que consta no Art.170 do Código
Tributário Nacional, é necessário que o crédito seja revestido de liquidez e certeza.
Concluo que de tudo que foi apurado neste Processo Administrativo Fiscal e diante da
ausência de comprovação e argumentos, por parte da recorrente, capazes de contrapor
essa apuração, não há razões que justifique a reforma do julgado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.720074/2016-04

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital